Tribunal: TJDFT
Processo: 0731178-17.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABDSRCA Gabinete da Desa. Soníria Rocha Campos D'Assunção Número do processo: 0731178-17.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BARBARA KATHERINE ATAIDE BARROS RODRIGUES AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por BARBARA KATHERINE ATAIDE BARROS RODRIGUES contra decisão de ID 204334308 (autos de origem), proferida em ação submetida ao rito ordinário, ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência. Afirma, em suma, que foi diagnosticada com esclerose múltipla; que o relatório médico descreveu a imprescindibilidade do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) 300mg; que necessita manter o uso do medicamento, sob pena de remissão; que o medicamento é o único possível, não havendo opção disponível no SUS; que está caracterizado o risco; que estão presentes os requisitos indicados no Tema 106 do Superior Tribunal de Justiça; que deve ser reduzido o prazo para manifestação do NATJUS. Requer, liminarmente, seja determinado o fornecimento do medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) 300mg, nos termos da prescrição médica, o que pretende ver confirmado no mérito Gratuidade da justiça deferida na decisão agravada. Brevemente relatados, decido. Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo de instrumento. Constituem pressupostos para o deferimento da tutela antecipada a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão, na forma prevista no artigo 300 do Código de Processo Civil. A concessão pelo Estado de medicamento que não esteja incorporado em atos normativos do SUS (não padronizados), demanda o preenchimento concomitante de três requisitos: a) comprovação por meio de laudo médico circunstanciado a atestar a imprescindibilidade do medicamento pleiteado e a inexistência de fármacos fornecidos pelo SUS; b) hipossuficiência econômica do paciente, para arcar com os custos do medicamento; e c) registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência (Recurso Especial repetitivo 1.657.156/RJ, Tema 106 do STJ). Na hipótese, consta do laudo de ID 62194539 – p. 30 (autos de origem) que paciente já utilizou todos os medicamentos utilizados pelo SUS e que o tratamento já se iniciou e precisa ser continuado. Além disso, ressalta que há risco de comprometimento severo da função motora. Por seu turno, o relatório médico de ID 204304682 – p. 5 descreve que “caso a paciente não retome seu tratamento poderá sofrer um efeito rebote (síndrome IRIS ou da reconstituição imune) que pode ser fatal, ou a Esclerose Múltipla poderá avançar e comprometer definitivamente a visão da paciente, levando à cegueira de forma definitiva seu equilíbrio e levando inexoravelmente para cadeira de rodas”. Assim, não pode o Estado se furtar a fornecer o insumo (registrado na ANVISA), quando não há outro disponível no SUS com as mesmas características para tratar o quadro clínico que acomete a paciente. Colaciona-se precedente desta Corte, consentâneo ao entendimento: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE CONHECIMENTO. PACIENTE DIAGNOSTICADO COM ESCLEROSE MÚLTIPLA PRIMARIAMENTE PROGRESSIVA. INDICAÇÃO DO FÁRMACO OCRELIZUMABE. MEDICAMENTO REGISTRADO NA ANVISA E NÃO PADRONIZADO. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo autor contra decisão que, nos autos de ação de conhecimento ajuizada contra o Distrito Federal, indeferiu a tutela antecipada de urgência vindicada na petição inicial, por meio da qual o agravante pretende compelir o ente político réu, agravado, a fornecer-lhe o medicamento ocrelizumabe, que é registrado na Anvisa, mas não padronizado pelo SUS. 2. Nos termos do art. 300 do CPC, a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. 3. É incontroverso nos autos que o autor, ora agravante, é portador de esclerose múltipla primariamente progressiva. Para tratamento desse quadro de saúde, foi prescrita pelo seu médico assistente a administração do fármaco ocrelizumabe, que é registrado na Anvisa, mas não está padronizado pelo SUS 4. O c. STJ, no julgamento do Tema n. 106 da sistemática dos recursos repetitivos, fixou tese no seguinte de que "A concessão dos medicamentos não incorporados em atos normativos do SUS exige a presença cumulativa dos seguintes requisitos: i) Comprovação, por meio de laudo médico fundamentado e circunstanciado expedido por médico que assiste o paciente, da imprescindibilidade ou necessidade do medicamento, assim como da ineficácia, para o tratamento da moléstia, dos fármacos fornecidos pelo SUS; ii) incapacidade financeira de arcar com o custo do medicamento prescrito; iii) existência de registro do medicamento na ANVISA, observados os usos autorizados pela agência". 5. (...). 6. Demonstrado, a princípio, o preenchimento dos requisitos previstos na tese fixada pelo c. STJ no julgamento do Tema n. 106, revela-se evidenciada a probabilidade do direito da parte autora. 7. O perigo de dano grave ou de difícil reparação decorre da inexistência, a princípio, de alternativas terapêuticas eficazes para o paciente no âmbito do Sistema Único de Saúde, o que poderia resultar em um recrudescimento do seu quadro de saúde em caso do não fornecimento do medicamento pleiteado na petição inicial. 8. Recurso conhecido e provido. (Acórdão 1867459, 07109857820248070000, Relator(a): SANDRA REVES, 7a Turma Cível, data de julgamento: 22/5/2024, publicado no PJe: 12/6/2024).) Além da probabilidade do direito, está configurado o risco de dano, diante do risco de óbito. Estão presentes, portanto, os requisitos necessários à antecipação dos efeitos da tutela. Ante o exposto, DEFIRO a antecipação dos efeitos da tutela, para determinar ao agravado que forneça o medicamento Ocrelizumabe (Ocrevus) 300mg, na forma prescrita pelo médico assistente, no prazo de 10 dias, sob pena de multa diária de R$ 1.000,00, até o limite de R$ 50.000,00, sem prejuízo de posterior reavaliação, na hipótese de recalcitrância. Comunique-se ao i. juízo a quo. À parte agravada, para contrarrazões. Diante da manifestação do Ministério Público no primeiro grau de jurisdição, dê-se vista à Procuradoria de Justiça. Int. Brasília/DF, 30 de julho de 2024. Soníria Rocha Campos D'Assunção Relatora